Tribunal: TJMT
Processo: 1011680-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011680-41.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO MATHEUS PACHECO LOPES - CPF: 036.611.752-11 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011680-41.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Sandro Matheus Pacheco Lopes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA APÓS O SEU VENCIMENTO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ATÉ O VENCIMENTO DA FATURA DA FATURA SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN QUE DISPÕE SOBRE O FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se no vencimento da fatura, houve o pagamento parcial circunstância que resultou na acumulação do saldo devedor para a fatura subsequente, circunstância que autoriza a instituição financeira credora proceder, automaticamente, ao seu financiamento na modalidade de crédito rotativo, nos termos do art. 1o da Resolução 4.549/2017.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, visto que o parcelamento automático realizado está de acordo com a resolução do Bacen n. 4.549 de 26/01/2017.

Alega o Autor que possui cartão de crédito com a requerida e a partir de janeiro/2021 notou que, sem a sua anuência, passou a ser debitado em seu cartão o valor de R$ 11,98, sob a rubrica de “PARC.FACIL”. Assim, ante aos descontos indevidos, requer a devolução em dobro e indenização pelo dano moral sofrido.

Já a requerida, afirma que os descontos são legítimos, pois decorrem do parcelamento ocorrido, ante ao pagamento do cartão de crédito, inferior ao valor mínimo, por dois meses seguidos, isto é, os meses de dezembro/20 e janeiro/21. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Em análise das provas anexadas aos autos, vejo que a fatura com vencimento em dezembro/2020, no valor de R$ 516,04, com vencimento em 05/12/2020 foi paga em 07/12/2020, pelo valor de R$ 506,59. Já a fatura com vencimento em 05/01/2021, R$ 528,56, foi paga em 05/01, por R$ 420,21. Portanto, ante ao pagamento do valor inferior ao saldo devedor por dois meses, houve o parcelamento automático do débito.

Sobre a possibilidade de a instituição financeira proceder, automaticamente, o financiamento do saldo devedor de cartão de crédito, quando não é liquidada integralmente em seu vencimento, como ocorreu no caso em análise, o artigo 1o da Resolução no 4.549/2017, tem a seguinte disposição:

Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Ademais, o fato das partes se sujeitarem à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas para beneficiar o consumidor. Essa situação somente pode ocorrer diante da efetiva verificação de abusos cometidos pelas instituições financeiras, o que não se viu no caso em destaque.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO de dívida – previsão nA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOs MORAis e materiais NÃO CONFIGURADOs – sentença mantida - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1047807-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Portanto, os descontos são devidos, caracterizando-se exercício regular de direito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, mas suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022